Tribunal: TJBA
Processo: 8013535-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013535-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FIRMINO PASSOS

Advogado(s)
:
SILVIO ROMERO ALVES SILVA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. CAUSA QUE PODERIA SER AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL. RENÚNCIA À ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA. CUSTAS REDUZIDAS PARA A PRIMEIRA FAIXA DA TABELA.

Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013535-68.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSÉ FIRMINO PASSOS e em que é agravado o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator